Tribunal: TJMT
Processo: 1047642-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047642-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), FRANCISCO FERREIRA CAMACHO - CPF: 520.174.439-72 (AGRAVANTE), ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO - CPF: 537.759.881-49 (AGRAVANTE), LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 27.895.350/0001-10 (AGRAVANTE), LF PEC MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 29.295.477/0001-23 (AGRAVANTE), LF PECUARIA BAHIA LTDA - CNPJ: 30.118.631/0001-70 (AGRAVANTE), LF PECUARIA PARA LTDA - CNPJ: 44.656.895/0001-92 (AGRAVANTE), LF LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.391.169/0001-48 (AGRAVANTE), LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.699.410/0001-91 (AGRAVANTE), LF HOLDING LTDA - CNPJ: 27.406.335/0001-60 (AGRAVANTE), NB MAQUINAS LTDA - CNPJ: 46.127.635/0001-55 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), VICTOR XICRALA BRAIT SILVA - CPF: 222.450.378-47 (ADVOGADO), JULIANA DE FATIMA BUENO PIMENTA - CPF: 351.296.658-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IN LEGE SERVICO DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 47.324.626/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S)
:
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO, ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO, LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA, LF PEC MATO GROSSO LTDA, LF PECUARIA BAHIA LTDA, LF PECUARIA PARA LTDA, LF LOGISTICA LTDA, LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA, LF HOLDING LTDA
.

AGRAVADO
(S)
:

NB
MAQUINAS
LTDA
.

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS. CONTRATO COM RESERVA DE DOMÍNIO. AUTORIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA PERIÓDICA PELO CREDOR. MEDIDA CONSERVATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NA ATIVIDADE EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que autorizou a realização de vistorias técnicas periódicas, por equipe indicada pela credora
fiduciária
, em maquinários agrícolas objeto de contratos de compra e venda com cláusula de reserva de domínio, condicionando a medida à observância da razoabilidade, da proporcionalidade e à inexistência de prejuízo às atividades empresariais da recuperanda.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se a autorização judicial para realização de vistorias técnicas periódicas em bens de capital essenciais, por equipe indicada pelo credor titular de reserva de domínio, configura ingerência indevida na gestão empresarial da recuperanda; e

(
ii
) saber se a fiscalização dos bens dados em garantia constitui atribuição exclusiva do Administrador Judicial, nos termos do art. 22, II, “a”, da Lei no 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3.
A autorização para vistoria técnica periódica constitui medida fiscalizatória e conservatória destinada a verificar a existência, localização e estado de conservação dos bens dados em garantia, preservando o valor econômico do patrimônio e prevenindo futuras controvérsias acerca da integridade dos ativos.

4.
A decisão recorrida delimitou expressamente que as diligências devem ocorrer sem interferência no regular desenvolvimento das atividades empresariais da recuperanda, mediante prévio agendamento e observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, circunstância que afasta a alegação de ingerência indevida na gestão da empresa.

5.
A
fiscalização atribuída ao Administrador Judicial não impede que o credor extraconcursal adote providências para preservar a integridade de sua garantia.

6.
A vistoria técnica periódica constitui medida legítima de preservação da garantia real, desde que não implique retirada do bem nem prejuízo à atividade empresarial da recuperanda.

7.
Ausente prova de risco concreto à atividade produtiva ou de violação de sigilo empresarial, deve ser mantida a decisão que autorizou a vistoria.

8.
O julgamento colegiado do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente de objeto do agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo ao recurso.

IV. Dispositivo e tese

9.
Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. É legítima, no âmbito da recuperação judicial, a autorização para realização de vistorias técnicas periódicas em bens de capital dados em garantia com reserva de domínio, por equipe indicada pelo credor, desde que a medida possua caráter conservatório e não interfira no regular desenvolvimento da atividade empresarial da recuperanda.

2. A atribuição fiscalizatória do Administrador Judicial prevista no art. 22 da Lei no 11.101/2005 não exclui o direito do credor extraconcursal de adotar providências destinadas à preservação da integridade de sua garantia.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005,
arts
. 22, II, “a”, e 49, §3o; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1021849-57.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 26.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL interposto por FRANCISCO FERREIRA CAMACHO, ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO, LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA, LF PEC MATO GROSSO LTDA, LF PECUARIA BAHIA LTDA, LF PECUARIA PARA LTDA, LF LOGISTICA LTDA, LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA, LF HOLDING LTDA, contra decisão interlocutória proferida (ID. 217011685 – autos de origem PJE No 1002602-64.2025.8.11.0041) pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu pedido do credor para autorizar vistoria técnica periódica nos maquinários agrícolas, sob os seguintes fundamentos:

“[...] I – APRECIAÇÃO DO PEDIDO 211137447.

Em síntese, a credora NB Máquinas Ltda., na qualidade de detentora da propriedade de bens objeto de contratos de compra e venda com cláusula de reserva de domínio, apresentou pedido de tutela cautelar de urgência, requerendo autorização para acesso e vistoria técnica dos equipamentos agrícolas de sua titularidade, atualmente sob a posse dos devedores Francisco Ferreira Camacho e Adel Ayoub
Malouf
Camacho. Sustenta a requerente que, embora os bens tenham sido reconhecidos como essenciais e sujeitos à blindagem patrimonial temporária, sua natureza extraconcursal é incontroversa, conforme já reconhecido nos autos. Aduz ainda que os contratos firmados lhe asseguram expressamente o direito de vistoria, sendo imprescindível a inspeção para verificar a existência, localização e estado de conservação dos bens, especialmente diante da ausência de manutenção adequada, do silêncio dos devedores e do risco iminente de perecimento dos ativos. Requereu, assim, a concessão da medida de urgência, inclusive com expedição de mandado coercitivo e apoio policial, se necessário.

Determinada a intimação do administrador judicial, este se manifestou favoravelmente ao pedido do credor. (Id. 216735233).

Sem delongas, mantendo o posicionamento deste Juízo sobre o tema, compreendo não haver qualquer óbice ao deferimento do pedido de vistoria, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a não interferência no regular desenvolvimento da atividade empresarial da empresa em recuperação judicial. A medida se mostra adequada e proporcional para assegurar a transparência na relação processual e preservar o valor econômico dos bens que compõem a garantia, prevenindo discussões futuras acerca de seu estado de conservação. O acompanhamento direto, em hipóteses como a presente, é prática salutar para compatibilizar o direito do
credor à preservação de seu patrimônio com o princípio da continuidade da atividade empresarial.

Desse modo, defiro o pedido constante do Id. 211137447, somente para autorizar a realização de vistorias periódicas nos bens móveis dados em garantia, as quais deverão ser realizadas de forma a não ocasionar qualquer prejuízo ao regular desenvolvimento das atividades empresariais da empresa em recuperação. As diligências serão executadas por equipe técnica indicada pelo credor, cabendo à devedora, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, fornecer a este a data e o horário para sua efetivação, garantindo o pleno acesso aos bens objeto da inspeção. [...]”
(
g.n
.)

Em razões recursais, a agravante fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

O Agravante sustenta que a decisão agravada autorizou, de forma indevida, a realização de vistorias técnicas por parte de equipe indicada pela credora, o que configura interferência abusiva na gestão empresarial, especialmente por se tratar de bens de capital essenciais ao funcionamento da atividade rural do Grupo LFPEC, previamente reconhecidos como tal pelo próprio juízo da recuperação.

Aduz que a fiscalização dos bens deve ser exercida exclusivamente pelo Administrador Judicial, nos termos do art. 22, II, “a”, da Lei 11.101/2005, sendo ilegal delegar tal função à credora, parte interessada.

Afirma que não há qualquer indício de má-utilização, desvio ou deterioração dos bens que justifique a medida invasiva. Alega que a vistoria compromete a operação logística e o princípio da preservação da empresa, podendo gerar precedentes temerários em prejuízo ao microssistema da recuperação judicial.

Assevera que a decisão cria risco de paralisação da safra, quebra de sigilo empresarial e tumulto processual, ao admitir que um credor exerça poderes de fiscalização de forma autônoma.

Diante disso
, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de vistorias periódicas formulado pela Agravada, ou, subsidiariamente, para que a vistoria seja realizada exclusivamente pelo Administrador Judicial.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID. 344947878) nas quais, após sustentar a tempestividade da resposta, requer a manutenção da decisão que indeferiu o efeito suspensivo e, no mérito, o desprovimento do agravo de instrumento

O ilustre Representante do Ministério Público que oficia perante esta Câmara Recursal, em judicioso parecer (ID 346252869), opina pelo desprovimento do agravo de instrumento interposto.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO, ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO, LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA, LF PEC MATO GROSSO LTDA, LF PECUARIA BAHIA LTDA, LF PECUARIA PARA LTDA, LF LOGISTICA LTDA, LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA, LF HOLDING LTDA.

AGRAVADO(S):

NB
MAQUINAS
LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto, trata-se de Agravo de Instrumento,
interposto por FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e outros integrantes do GRUPO LFPEC (em recuperação judicial), contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (ID. 217011685), nos autos da Recuperação Judicial no 1002602-64.2025.8.11.0041, que autorizou a realização de vistorias periódicas em bens móveis (maquinários agrícolas) dados em garantia, por equipe técnica indicada pela credora, condicionando expressamente a diligência à razoabilidade, proporcionalidade e ausência de interferência no regular desenvolvimento da atividade empresarial, bem como ao agendamento pela recuperanda, a quem incumbiria informar data e horário para efetivação do ato.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que:

“[...] I – APRECIAÇÃO DO PEDIDO 211137447.

Em síntese, a credora NB Máquinas Ltda., na qualidade de detentora da propriedade de bens objeto de contratos de compra e venda com cláusula de reserva de domínio, apresentou pedido de tutela cautelar de urgência, requerendo autorização para acesso
e vistoria técnica dos equipamentos agrícolas de sua titularidade, atualmente sob a posse dos devedores Francisco Ferreira Camacho e Adel Ayoub
Malouf
Camacho. Sustenta a requerente que, embora os bens tenham sido reconhecidos como essenciais e sujeitos à blindagem patrimonial temporária, sua natureza extraconcursal é incontroversa, conforme já reconhecido nos autos. Aduz ainda que os contratos firmados lhe asseguram expressamente o direito de vistoria, sendo imprescindível a inspeção para verificar a existência, localização e estado de conservação dos bens, especialmente diante da ausência de manutenção adequada, do silêncio dos devedores e do risco iminente de perecimento dos ativos. Requereu, assim, a concessão da medida de urgência, inclusive com expedição de mandado coercitivo e apoio policial, se necessário.

Determinada a intimação do administrador judicial, este se manifestou favoravelmente ao pedido do credor. (Id. 216735233).

Sem delongas, mantendo o posicionamento deste Juízo sobre o tema, compreendo não haver qualquer óbice ao deferimento do pedido de vistoria, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a não interferência no regular desenvolvimento da atividade empresarial da empresa em recuperação judicial. A medida se mostra adequada e proporcional para assegurar a transparência na relação processual e preservar o valor econômico dos bens que compõem a garantia, prevenindo discussões futuras acerca de seu estado de conservação. O acompanhamento direto, em hipóteses como a presente, é prática salutar para compatibilizar o direito do credor à preservação de seu patrimônio com o princípio da continuidade da atividade empresarial.

Desse modo, defiro o pedido constante do Id. 211137447, somente para autorizar a realização de vistorias periódicas nos bens móveis dados em garantia, as quais deverão ser realizadas de forma a não ocasionar qualquer prejuízo ao regular desenvolvimento das atividades empresariais da empresa em recuperação. As diligências serão executadas por equipe técnica indicada pelo credor, cabendo à devedora, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, fornecer a este a data e o horário para sua efetivação, garantindo o pleno acesso aos bens objeto da inspeção. [...]” (
g.n
.)

A insurgência recursal sustenta, em síntese: (i) que a medida configuraria interferência abusiva na gestão, por versar sobre bens essenciais; (
ii
) que a fiscalização deveria ser exercida exclusivamente pelo Administrador Judicial, à luz do art. 22, II, “a”, da Lei no 11.101/2005; e (
iii
) que inexistiria suporte fático/probatório para justificar a diligência, apontando ainda riscos de paralisação operacional e violação de sigilo.

1.
Das alegações de interferência indevida na gestão empresarial e da suposta exclusividade do Administrador Judicial na fiscalização dos bens essenciais

Ressai dos autos de origem que se trata de Recuperação Judicial (RJ) do Grupo LF PEC (produtores rurais e empresas associadas). No curso do processo, a credora NB Máquinas Ltda., detentora de crédito extraconcursal oriundo de contrato de compra e venda com reserva de domínio, peticionou requerendo tutela de urgência para localizar e vistoriar bens móveis (maquinários agrícolas) dados em garantia, alegando inadimplência e risco de perecimento. O Administrador Judicial opinou favoravelmente ao pleito.

O Juízo
a quo
(ID 338837872 / Doc. 02) deferiu o pedido da credora, autorizando a "realização de vistorias periódicas nos bens móveis dados em garantia fiduciária", a serem executadas por equipe técnica indicada pelo próprio credor. O magistrado determinou que os recuperandos informassem, em 05 dias úteis, data e horário para a efetivação, ressalvando que a medida não deveria causar prejuízo às atividades do grupo.

Os Agravantes insurgem-se contra a autorização de vistoria direta pelo credor, sustentando que a medida viola o sistema da Lei 11.101/2005, usurpa a competência do Administrador Judicial, invade a esfera de gestão da empresa e coloca em risco a operação de colheita (essencialidade dos bens), configurando abuso de direito.

A
ssim, a
controvérsia cinge-se à possibilidade de o credor titular de propriedade fiduciária ou reserva de domínio realizar vistorias técnicas periódicas em bens de capital essenciais na posse da recuperanda.

Pois bem.

O ponto atacado, trata-se de
providência pontual,fiscalizatória e conservatória, cujo objetivo é unicamente verificar a existência, localização e estado de conservação dos equipamentos. Tal medida visa preservar o valor econômico
dos ativos e prevenir controvérsias futuras, direito este inerente àquele que detém o domínio do bem, mormente em cenário de inadimplência.

Não se extrai da decisão recorrida qualquer autorização para retirada dos bens, limitação de seu uso produtivo ou ingerência indevida na condução da atividade empresarial dos recuperandos. Ao revés, o Juízo de origem foi expresso ao consignar que as vistorias deveriam ocorrer “de forma a não ocasionar qualquer prejuízo ao regular desenvolvimento das atividades empresariais da empresa em recuperação”.

Tal delimitação afasta, em juízo preliminar, a alegação de risco concreto e imediato de paralisação da safra ou comprometimento da logística agrícola. A inspeção deverá ser realizada em consonância com o ciclo produtivo, sem interrupções ou impacto operacional relevante, além de observar data e horário indicados pelo próprio agravante.

Ou seja, os Agravantes detêm o controle da agenda, podendo alocar a vistoria em momentos de manutenção preventiva, troca de turno ou intervalos operacionais, anulando o argumento de prejuízo à colheita.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – ESSENCIALIDADE RECONHECIDA – STAY PERIOD – MEDIDAS PROTETIVAS AO CREDOR FIDUCIÁRIO – POSSIBILIDADE – EQUILÍBRIO ENTRE PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E DIREITOS DO CREDOR – RASTREAMENTO, VISTORIA PERIÓDICA E SEGURO – CABIMENTO – TAXA DE UTILIZAÇÃO – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11 .101/2005, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, sendo vedada, contudo, durante o
stay

period
, a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial. 2. A declaração de essencialidade dos bens, baseada em relatório do Administrador Judicial que atestou, após vistoria in loco, a integração dos equipamentos à cadeia produtiva dos recuperandos, deve ser mantida quando não demonstrada de forma inequívoca sua dispensabilidade.
3 .
É legítima a adoção de medidas que resguardem o direito do credor fiduciário durante o período em que impedido de consolidar a propriedade dos bens declarados essenciais,
como a realização de vistorias periódicas, instalação de rastreadores e contratação de seguro, providências que não comprometem a utilização dos bens pelos recuperandos nem inviabilizam o soerguimento empresarial.
4. A fixação de taxa de utilização mensal, contudo, representa ônus financeiro adicional incompatível com o estado de crise econômico-financeira que justificou o processamento da recuperação judicial, podendo comprometer o fluxo de caixa necessário ao soerguimento da empresa.
5 .
Recurso parcialmente
provido.-

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10218495720258110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/09/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2025)
(
g.n
.)

Quanto às assertivas relativas à suposta violação de sigilo empresarial e exposição do modus operandi da agravante, também não se evidencia, neste momento, dano iminente ou de difícil reparação. A vistoria autorizada possui escopo restrito à aferição do estado de conservação dos bens dados em garantia, não se confundindo com fiscalização ampla da atividade produtiva ou acesso irrestrito a informações estratégicas.

Eventual extrapolação dos limites fixados na decisão poderá ser oportunamente submetida ao crivo jurisdicional, não se mostrando razoável, por ora, a suspensão da medida com base em risco hipotético.

Dessa forma, não se verifica risco imediato ou dano de difícil reparação que justifique a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sendo plenamente possível que a controvérsia aguarde o exame do mérito recursal, quando a matéria será apreciada com maior profundidade e sob o contraditório efetivo.

Ademais, não há que se falar em usurpação da competência do Administrador Judicial. Isso porque o artigo 22, inciso II, alínea “a”, da Lei n.o 11.101/2005 atribui ao Administrador Judicial a fiscalização geral do processo e das atividades do devedor. Tal atribuição, contudo, não exclui o direito individual do credor extraconcursal de zelar pela integridade de sua garantia real específica. Impedir essa fiscalização sob o argumento da competência do Administrador Judicial implicaria burocratizar excessivamente o processo e onerar o auxiliar do juízo com
diligências que a própria parte interessada pode custear e realizar, desde que de forma não abusiva.

Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe impõe:

[...]

II –
na
recuperação judicial:

a) fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial;

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

2. Da prejudicialidade do Agravo Interno
.

Conforme consta nos autos, foi interposto agravo interno pela parte
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO, ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO, LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA, LF PEC MATO GROSSO LTDA, LF PECUARIA BAHIA LTDA, LF PECUARIA PARA LTDA, LF LOGISTICA LTDA, LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA, LF HOLDING LTDA.
, insurgindo-se contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID
339206353
), que, à época, indeferiu o empréstimo do efeito suspensivo requerido no agravo de instrumento.

Anoto que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios daefetividade e da razoável duração do processo, a interposição de agravo interno perde sua utilidade prática e jurídica quando a controvérsia objeto do recurso for apreciada pelo colegiado, mediante julgamento do próprio agravo de instrumento.

PROCESSO No: 1004830-38.2025.8.11.0000

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

AGRAVANTE(S): AGROPECUÁRIA SÃO CARLOS DE CANARANA LTDA. e EDILSON FURQUIM GUIMARÃES

AGRAVADO(S): ENILDON GOMES FERNANDES

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ARRENDAMENTO RURAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ABANDONO PARCIAL DA ÁREA CULTIVÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESPEJO LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT que, em ação de rescisão de contrato de arrendamento rural c/c despejo liminar c/c cobrança de aluguel, multa e perdas e danos, indeferiu o pedido de tutela de urgência para despejo liminar da área arrendada.

Os agravantes alegam inadimplemento contratual e abandono da área, requerendo a reforma da decisão para concessão da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência visando ao despejo liminar por descumprimento contratual; (
ii
) definir se o pedido de penhora imediata dos bens móveis e plantações remanescentes pode ser deferido em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Restou comprovada a existência de relação contratual vigente, bem como o descumprimento de cláusulas essenciais, como o abandono de mais de 88% da área agricultável, ausência de correção do solo, não emissão de CPR e uso indevido das instalações da propriedade.

Laudo técnico, ata notarial e depoimentos testemunhais indicam negligência na condução da lavoura, com degradação da terra, uso do curral para criação de porcos, presença de animais soltos e sinais de abandono agronômico.

O contrato prevê expressamente, em sua cláusula 10.1, alínea “g”, que o abandono parcial ou total da área cultivável constitui motivo para rescisão, nos termos do art. 32, incisos IV, V, VI e IX, do Decreto no 59.566/66.

Demonstrado o perigo de dano decorrente da degradação progressiva da área arrendada, inadimplemento contratual e risco de frustração da entrega futura de produto pactuado.

A penhora dos bens móveis e das plantações foi indeferida por demandar dilação probatória, sendo matéria própria para a instrução da ação principal.

O julgamento do agravo interno interposto pelo agravado restou prejudicado diante da perda superveniente de objeto, em razão da apreciação do mérito do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A constatação de descumprimento contratual grave no arrendamento rural, especialmente o abandono parcial da área e ausência de cumprimento de cláusulas essenciais, autoriza o despejo liminar com base no art. 300 do CPC e no art. 32 do Decreto no 59.566/66.

A concessão parcial de tutela de urgência justifica-se diante da verossimilhança das alegações, risco de dano irreparável à gleba e evidências de inadimplemento contratual continuado.

A penhora de bens móveis e lavouras remanescentes demanda dilação probatória e deve ser analisada no curso da ação principal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Decreto-Lei no 59.566/66, art. 32, incisos IV, V, VI e IX; CF/1988, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1007232-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021,
Publicado
no DJE 04/10/2021. TJMT, 1019390-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 28/10/2024

(N.U 1004830-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 01/04/2025) (
g.n
.)

Desse modo, em razão dos autos já estarem instruídos com elementos autorizadores do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual, como se verificou alhures, foi objeto de deliberação pelo colegiado, declaro prejudicado o agravo interno interposto pela parte
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO, ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO, LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA, LF PEC MATO GROSSO LTDA, LF PECUARIA BAHIA LTDA, LF PECUARIA PARA LTDA, LF LOGISTICA LTDA, LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA, LF HOLDING LTDA.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
declaro prejudicado o Agravo Interno
interposto por FRANCISCO FERREIRA CAMACHO, ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO, LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA, LF PEC MATO GROSSO LTDA, LF PECUARIA BAHIA LTDA, LF PECUARIA PARA LTDA, LF LOGISTICA LTDA, LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA, LF HOLDING LTDA. e, ao mesmo tempo, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto
e,
em consonância com o parecer ministerial
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026